Tribunal: TCU
Processo: 005.620/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades quando da aplicação dos recursos do PNAE.

Inteiro teor:
Acórdão 2875/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, art. 113, § 1o, da Lei no 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a representação e considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 25) à Prefeitura do Município de Rancharia - SP e ao representante, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.620/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Rancharia - SP (44.935.278/0001-26). 1.2. Representante: Procuradoria da República no Município de Presidente Prudente - SP (Ministério Público Federal) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rancharia - SP. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Carolina de Oliveira Sobral Ramirez dos Santos (228546/OAB-SP), Gabryela Dias Roma Cavalcante (322783/OAB-SP) e outros, representando o denunciante Prefeitura Municipal de Rancharia - SP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.